Tribunal: TJDFT
Processo: 0001132-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001132-44.2019.8.07.0006 RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE URBANO JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÃO COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS TIRADAS NA DELEGACIA E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES. LIMITAÇÃO DOS FINAIS DE SEMANA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher restou suficientemente comprovado pela ocorrência policial n.o 736/2019-0 – 13a DP; pelo requerimento de medidas protetivas com o respectivo deferimento, acompanhado da intimação do apelante; pelas fotografias; e pelos depoimentos prestados pela ofendida, com firmeza e coerência, em sede Inquisitorial e em Juízo. 2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra. 3. As fotografias tiradas na 13a DP, apesar de não estarem nítidas, demonstram que houve lesões constatadas e fotografadas naquele momento, confirmando que as lesões sofridas nos braços pela ofendida são perfeitamente compatíveis com sua versão dos fatos, tanto em sede Inquisitorial, quanto em Juízo. 4. As fotografias dos braços da vítima foram tiradas pelos policiais que registraram a ocorrência, os quais dotam de fé pública, eis que constataram as lesões aparentes naquele momento. Portanto, não há dúvidas de que a agressão deixou marcas aparentes no corpo da vítima, motivo pelo qual torna-se dispensável a realização do Exame de Corpo de Delito, nos termos do art. 167 do CPP. 5. De acordo com o artigo 66, inciso III, alínea “d”, da Lei 7.210/1984 (Lei de execuções penais), compete ao Juízo da execução penal decidir sobre a suspensão condicional da pena. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que deve ser decretada sua absolvição, tendo em vista a ausência de prova da materialidade das lesões corporais, ao argumento de ser inviável suprir a falta de laudo que ateste as lesões corporais, com base em um exame de corpo de delito indireto realizado sem perícia técnica, quando era plenamente possível a sua realização de modo direto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, pois “’Para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde.’ (AgRg no AREsp 822.385/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016).’” (AgRg no AREsp 1141808/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/6/2018). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1644061/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES FONSECA, DJe de 30/4/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “Assim, apesar de a defesa afirmar que a sentenciante não tinha provas suficientes para proferir sentença condenatória no que se refere ao delito de lesão corporal, principalmente diante da ausência do laudo de exame de corpo delito que atestaria as lesões sofridas - prova supostamente obrigatória, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal -, pelo acervo probatório colhido aos autos, principalmente o depoimento uníssono da vítima, corroborado pelas fotos tiradas no interior da delegacia, ou seja, provas indiretas hábeis a suprir o laudo técnico, dúvidas não restam para a confirmação da sentença neste ponto” (ID Num. 16640888 - Pág. 7) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017